Tribunal: TJSP
Processo: 0013112-92.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Organização criminosa, receptação, roubo e extorsão praticados em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo, além de restrição de liberdade da vítima. Recursos defensivos. Inépcia da denúncia não verificada. Inobservância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal. Ausência de formalidade que não anula o reconhecimento dos acusados. Inexistência de nulidade por

Ementa:
APELAÇÃO. Organização criminosa, receptação, roubo e extorsão praticados em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo, além de restrição de liberdade da vítima. Recursos defensivos. Inépcia da denúncia não verificada. Inobservância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal. Ausência de formalidade que não anula o reconhecimento dos acusados. Inexistência de nulidade por falta de apreciação da tese defensiva de desclassificação da conduta do apelante Gabriel para o crime de estelionato. Decisão condenatória fundamentada no arcabouço probatório, de acordo com a convicção do julgador, com o afastamento implícito da tese defensiva. Preliminares rejeitadas. Mérito. Alegação de insuficiência de provas. Conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do grupo pelo crime de organização criminosa. Participação do apelante Gabriel nos demais delitos que não restou comprovada de forma estreme de dúvidas. Absolvição que se impõe. Pretensão de afastamento da majorante do emprego de arma. Inviabilidade. Apreensão e perícia da arma que não são indispensáveis para a aplicação da causa de aumento de pena. Uso da arma de fogo e demais causas de aumento de pena comprovadas pelas declarações da vítima. Pleito de reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Condutas distintas, com desígnios autônomos. Concurso material mantido. Dosimetria. Pena-base do crime de roubo corretamente fixada acima do mínimo legal em razão do dano psicológico causado à vítima e da prática do delito na presença de seu filho, menor de 12 anos. Redução da fração de aumento cabível. Reconhecimento da participação de menor importância de GABRIEL na organização. Impossibilidade. Efetividade de sua conduta na divisão de tarefas, que se mostrou essencial para o sucesso da empreitada criminosa. Cabível a alteração de regime prisional em relação a GABRIEL. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0013112-
92.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes WESLEY DE
SOUZA CARRARA, JORGE OLIVEIRA DA SILVA, MURILO RODRIGUES,
GABRIEL DULCE GOMES e WESLLEY GOALBERTO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos, nos
termos do voto do Relator. V. U.
Sustentaram oralmente a Dra. Andréa Cristina D'Angelo e o Dr. Leônidas
Guimarães Neto. Usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/28
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0013112-92.2017.8.26.0114
Comarca: CAMPINAS
Apelantes: WESLEY SOUZA CARRARA, WESLLEY GOALBERTO DE
SOUZA, GABRIEL DULCE GOMES, MURILO RODIGUES e JORGE
OLIVEIRA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16763
APELAÇÃO. Organização criminosa, receptação, roubo e
extorsão praticados em concurso de agentes, com o emprego de
arma de fogo, além de restrição de liberdade da vítima. Recursos
defensivos. Inépcia da denúncia não verificada. Inobservância das
formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal.
Ausência de formalidade que não anula o reconhecimento dos
acusados. Inexistência de nulidade por falta de apreciação da tese
defensiva de desclassificação da conduta do apelante Gabriel para
o crime de estelionato. Decisão condenatória fundamentada no
arcabouço probatório, de acordo com a convicção do julgador,
com o afastamento implícito da tese defensiva. Preliminares
rejeitadas. Mérito. Alegação de insuficiência de provas. Conjunto
probatório suficiente para sustentar a condenação do grupo pelo
crime de organização criminosa. Participação do apelante Gabriel
nos demais delitos que não restou comprovada de forma estreme
de dúvidas. Absolvição que se impõe. Pretensão de afastamento da
majorante do emprego de arma. Inviabilidade. Apreensão e perícia
da arma que não são indispensáveis para a aplicação da causa de
aumento de pena. Uso da arma de fogo e demais causas de
aumento de pena comprovadas pelas declarações da vítima. Pleito
de reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Condutas
distintas, com desígnios autônomos. Concurso material mantido.
Dosimetria. Pena-base do crime de roubo corretamente fixada
acima do mínimo legal em razão do dano psicológico causado à
vítima e da prática do delito na presença de seu filho, menor de 12
anos. Redução da fração de aumento cabível. Reconhecimento da
participação de menor importância de GABRIEL na organização.
Impossibilidade. Efetividade de sua conduta na divisão de tarefas,
que se mostrou essencial para o sucesso da empreitada criminosa.
Cabível a alteração de regime prisional em relação a GABRIEL.
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WESLEY SOUZA CARRARA, GABRIEL DULCE GOMES, WESLLEY
GOALBERTO DE SOUZA, MURILO RODIGUES e JORGE OLIVEIRA SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/28
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Bruno Paiva
Garcia, da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, que, julgando
procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenou os dois
primeiros réus (WESLEY e GABRIEL) às penas de 20 anos, 07 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 55 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal e outros três acusados
(WESLLEY, MURILO e JORGE) às penas de 24 anos e 16 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 61 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, por ofensa ao artigo 2o, § 2o, da Lei n.
12.850/13 e aos artigos 157, § 2o, incisos I, II e V, 158, § 1o e § 3o e
180, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo
diploma legal.
Em razões de recurso, preliminarmente, o
defensor do réu WESLLEY GOALBERTO alega inépcia da denúncia,
enquanto o defensor do réu GABRIEL acrescenta as teses de nulidade
do reconhecimento pessoal realizado em juízo, por ofensa ao artigo 226
do Código de Processo Penal e ausência de fundamentação da sentença
quanto à tese de desclassificação da conduta do acusado para aquela
prevista no artigo 171, do Código Penal. No mérito, todos os defensores
pretendem a absolvição dos acusados por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da causa de aumento de
pena do emprego de arma em relação aos crimes patrimoniais. A
Defesa dos corréus JORGE e MURILO requer o reconhecimento de crime
único com relação aos delitos de roubo e extorsão, havendo, ainda,
reiteração da tese desclassificatória pela Defesa de GABRIEL. No
tocante à dosimetria penal, todos se manifestam pela fixação da pena-
base no mínimo legal, sendo certo que os defensores de WESLLEY
GOALBERTO e WESLEY CARRARA protestam pelo afastamento da
agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/28
criança), do Código Penal e o defensor de GABRIEL pretende o
reconhecimento de sua participação de menor importância (fls.
1.193/1.202, 1.209/1.224, 1.256/1.288 e 1.290/1.298).
Contrarrazoados os recursos (fls. 1.226/1.243 e
1.304/1.319), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Carlos Eduardo Brechani, opinou pelo não provimento dos apelos
(fls. 1.338/1.355).
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento.
Os apelantes foram condenados porque, em
data não apurada, porém anterior a fevereiro de 2017, na cidade de
Campinas, agindo em concurso com Wellington Neto Cides (autos
desmembrados fls. 779/780), constituíram e integraram organização
criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, para a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 anos,
especialmente roubos e extorsões, mediante grave ameaça, emprego
de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas.
Além disso, foram condenados porque, em data
anterior a 05 de março de 2017, agindo em concurso de agentes,
receberam, em proveito próprio, o veículo VW/Gol, placas
DBV9206/Monte Alegre do Sul, que sabiam ser produto de crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/28
Também foram condenados porque no dia 03 de
maio de 2017, por volta das 10h10, na rua Egberto Ferreira de Arruda
Camargo, 100, Parque da Hípica, na cidade de Campinas, subtraíram,
em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, um par de tênis,
marca Asics, uma carteira marca Burbery, uma aliança confeccionada
em ouro e diamante e um aparelho de telefone celular, Apple/Iphone 6
Plus, pertencentes a Gabriela Pantano Rangel Constantino de Araújo.
Por fim, foram condenados porque, nas mesmas
circunstâncias, constrangeram a ofendida a lhes entregar seus cartões
de crédito e débito e respectivas senhas, com os quais foram realizados
05 saques, no valor total de R$4.250,00, através de máquina portátil
da empresa “PagSeguro Uol”, em nome de Maria Cleonice Alves da
Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
e restrição à liberdade da vítima e de seu filho de 08 anos, que era
condição necessária para a obtenção de indevida vantagem econômica.
Segundo consta da denúncia, os apelantes e o
corréu WELLINGTON constituíram e integraram organização criminosa,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com
o objetivo de obtenção de vantagem econômica, especialmente voltada
para a prática de roubos e extorsões, cometidos mediante grave
ameaça, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas,
agindo sempre com o mesmo modus operandi.
WELLINGTON,
vulgo
“Neto”,
e
WESLEY
CARRARA, vulgo “Zica” e “Bomba”, seriam os “chefes” da organização
criminosa, incumbindo-lhes a escolha das vítimas e, posteriormente, a
realização das operações com seus cartões bancários. WESLLEY

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/28
GOALBERTO, vulgo “Dentinho”, era o responsável pelo contato com os
acusados MURILO e JORGE, vulgo “Dodi”, bem como, fazendo uso do
veículo VW/Gol, placas DBV-9206, de buscá-los para levá-los aos
lugares onde seriam cometidos os crimes. Também lhe incumbia pegar
os cartões e senhas que haviam sido retirados das vítimas, repassando-
os a WELLINGTON e WESLEY CARRARA, para que estes realizassem as
operações. MURILO e JORGE, após a abordagem das vítimas por
WESLLEY GOALBERTO, eram incumbidos de tomar a direção do veículo
delas e levá-las, sob ameaça de arma de fogo, ao local onde
permaneceriam até que lhes fosse dada ordem de liberação. GABRIEL,
vulgo “Negocião”, era o responsável por obter documentos e endereços
que eram utilizados para a realização de cadastro junto à empresa
“PagSeguro UOL”, por meio da qual eram obtidas as máquinas
conhecidas
como
“moderninhas”
e
“minizinha”,
que

seriam
posteriormente entregues a WELLINGTON para serem operadas com os
cartões de crédito e débitos das vítimas, visando a obtenção de
numerários.
Primeiramente, cabe a análise das preliminares
arguidas pela Defesa.
Sustenta a Defesa dos acusados WESLLEY
GOALBERTO e GABRIEL que a descrição da conduta dos apelantes na
peça acusatória foi realizada de forma genérica. Contudo, da simples
leitura da exordial acusatória, observa-se que ela preenche os
requisitos legais, nos moldes previsto no artigo 41, do Código de
Processo Penal, descrevendo o fato criminoso de maneira suficiente a
possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/28
Com efeito, quanto a WESLLEY, a denúncia
descreve que, no âmbito da organização criminosa voltada à prática dos
crimes de roubo e extorsão, ele era o responsável pelo contato com os
acusados MURILO e JORGE, bem como, fazendo uso do veículo VW/Gol,
placas DBV-9206, de buscá-los para levá-los aos lugares onde seriam
cometidos os crimes. Além disso, era ele quem levava os cartões das
vítimas até os acusados WELLINGTON e WESLEY CARRARA. Nesse
contexto, o acusado teria participado dos crimes de roubo e extorsão
praticados contra a vítima Gabriela. Já o apelante GABRIEL seria o
responsável por obter documentos e endereços para a realização de
cadastro junto à empresa “PagSeguro UOL”, onde eram obtidas as
máquinas utilizadas na extorsão. Por fim, consta que um dos veículos
utilizados pela organização criminosa de que ambos faziam parte era
produto de crime, o que era de conhecimento de todos.
Tais informações são suficientes para o exercício
do contraditório, sendo mister destacar que a questão do efetivo
envolvimento de todos os réus nos crimes praticados pela organização
criminosa se refere ao mérito da ação penal e como tal será
enfrentada.
Em
suma,
inexiste
a
alegada
nulidade
processual por inépcia da denúncia.
Da mesma forma, afasto a preliminar de
nulidade por descumprimento das formalidades previstas no artigo 226,
do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento pessoal dos
acusados em Juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/28
Isso porque as disposições previstas no artigo
226, do Código de Processo Penal, são recomendações para a prática
do reconhecimento pessoal de pessoas e coisas. Nesse sentido, a
realização do ato sem a observância de todas as formalidades legais
não enseja, necessariamente, o reconhecimento de sua nulidade.
O artigo 226, II, do Código de Processo Penal,
dispõe expressamente que o investigado será colocado ao lado de
outras pessoas semelhantes se isso for possível, o que indica o caráter
de recomendação da norma.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado quanto ao tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO
PENAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
DE
PARCIALIDADE.
FUNDAMENTO NÃO REBATIDO. SÚMULA N. 283 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INVESTIGAÇÃO
POR
AUTORIDADE
ABSOLUTAMENTE
INCOMPETENTE.
INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. PRECEDENTES.
INDUZIMENTO
OU
SUGESTIONAMENTO
NO
RECONHECIMENTO DO RÉU. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL.
NULIDADE
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
5. A inobservância das formalidades legais para o
reconhecimento pessoal e das disposições contidas
no art. 226 do CPP configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência absoluta, não se
cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o
ato processual.
6. Agravo regimental desprovido1.
Ademais, não há que se falar em nulidade da r.
sentença condenatória por negativa de prestação jurisdicional, sob a
1 AgRg no REsp 1808455/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/28
alegação de que a tese defensiva de desclassificação da conduta do
apelante GABRIEL para o crime de estelionato não foi apreciada.
Como é cediço, o julgador não está obrigado a
rebater todas as teses aventadas pela acusação e pela defesa, sendo
suficiente que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões
que levaram à formação de seu convencimento. Nesse sentido, já
decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO ACÓRDÃO
IMPUGNADO
POR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. EIVA INEXISTENTE.
1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões
judiciais mereceu destaque na Constituição Federal,
constando expressamente do inciso IX do artigo 93,
justificando-se na medida em que só é possível o seu
controle ou impugnação se as razões que as justificaram
forem devidamente apresentadas.
2. No caso dos autos, a Corte Estadual explicou
detidamente as razões pelas quais parte dos pleitos
formulados na impetração não poderiam ser apreciados no
mandamus originário, o que afasta a eiva suscitada na
irresignação.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento
pacificado no sentido de que o julgador não é
obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar
expressamente sobre os dispositivos legais ou
constitucionais que reputam violados, desde que
pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
deduzidas, exatamente como ocorreu na espécie.
Precedentes. [...]2
A propósito, no caso em análise, o i.
sentenciante considerou que as provas existentes nos autos contra o
apelante eram suficientes para sustentar a condenação pelos crimes
que lhe foram imputados na denúncia, afastando, ainda que
implicitamente, a pretensão de desclassificação da conduta.
2 RHC 93.381/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
06/03/2018, DJe 14/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/28
Além disso, observo que a Defesa sequer opôs
embargos de declaração a fim de sanar a omissão alegada, devendo-se
ressaltar, ainda, que a tese desclassificatória pode ser objeto de análise
em sede da apelação, ora em análise, de modo que não há nenhum
prejuízo ao acusado.
Assim,
à
luz
do
princípio
do
prejuízo
representado pela máxima pas de nullité sans grief e pelo artigo 563,
do Código de Processo Penal3, não há cabimento para declaração de
nulidade da r. sentença.
Rejeitadas as preliminares arguidas, passo à
análise do mérito.
A materialidade dos ilícitos ficou comprovada por
meio da portaria (fls. 11), do boletim de ocorrência (fls. 12/16), do auto
de exibição e apreensão dos celulares de WELLINGTON e WESLEY (fls.
20/21), do boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 67/68), dos
demais boletins de ocorrência relativos aos crimes semelhantes
ocorridos na região (fls. 69/72, 73/76, 77/82, 164/166, 179/182,
184/185, 186/187, 313/315) e de extravio de documentos (fls.
302/303, 305/306 e 307/308), do relatório de investigação (fls. 83/86),
do relatório da Inspetoria de Inteligência da Prefeitura Municipal de
Campinas (fls. 150/159), dos laudos periciais (fls. 217/280), da
resposta ao ofício encaminhado à empresa “PagSeguro” (fls. 291/297),
da bilhetagem com o histórico de ligações dos réus WELLINGTON,
WESLEY CARRARA E WESLLEY GOALBERTO (fls. 335/383), dos autos de
reconhecimento fotográfico (fls. 445 - MURILO e 468 - JORGE), do auto
3 Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/28
de reconhecimento pessoal positivo (fls. 447 - MURILO), bem como pela
prova oral produzida.
A
autoria
delitiva,
quanto
ao
crime
de
organização criminosa, também é inconteste.
Na fase policial, o acusado WELLINGTON relatou
que estava na posse de seu veículo GM/Astra, placas EKN-2940, o qual
é um “NP” (veículo financiado não pago pelo comprador original), na
companhia de seu amigo WESLEY CARRARA, vulgo “Zica”, quando foi
conduzido à Delegacia de Polícia. Permitiu que seu celular fosse
acessado e no álbum fotográfico foram encontradas pesquisas e fotos
de um veículo VW/Gol, placas DBV-9206, além da foto de um RG em
nome de Maria Cleonice Alves da Silva. Confirmou que o documento foi
utilizado para a aquisição de uma máquina modelo “moderninha”, mas
alegou não ter ciência de que ela estaria sendo usada para passar o
cartão de vítimas sequestradas, pensando que seriam passados cartões
clonados (fls. 25/26).
O apelante WESLEY CARRARA confirmou que
estava na companhia de WELLINGTON quando da abordagem do veículo
GM/Astra e que foi detectado em seu celular que seu apelido é “Zica”,
bem como a existência de fotos e pesquisa do veículo VW/Gol, placas
DVB-9206. Alegou que realizou a pesquisa, pois referido veículo lhe foi
oferecido em grupo de feira de rolo, mas decidiu não efetuar a compra,
pois estava sem dinheiro (fls. 44/45).
O
apelante
GABRIEL,
vulgo
“Negocião”,
confirmou conhecer o corréu WELLINGTON, o qual lhe contatou para
que fornecesse documentos de terceiros. Disse que encaminhou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 12/28
dados de terceiros por meio do whatsapp, juntamente com o endereço
de conhecidos seus, nos quais foram recebidas as máquinas
“PagSeguro”.
Posteriormente,
as
máquinas
foram
repassadas
pessoalmente para WELLINGTON, mediante o recebimento de R$300,00
por cada uma. Afirmou, contudo, que não sabia que elas eram utilizadas
em sequestros relâmpagos, pois WELLINGTON alegou que serviriam
para a esposa de um amigo dele montar uma loja (fls. 322/323).
O apelante MURILO, por sua vez, confessou
envolvimento com a organização criminosa, apontando a divisão de
tarefas entre os membros. Disse que juntamente com JORGE realizou
cerca de quatro sequestros relâmpagos, sendo certo que WELLINGTON
(“Neto”) e WESLEY CARRARA (“Bomba”) eram os chefes, ao passo que
WESLLEY GOALBERTO (“Dentinho”) era a ponte entre eles. Relatou,
com riqueza de detalhes, como ocorriam os crimes: WELLINGTON e
CARRARA ligavam para GOALBERTO, que por sua vez era responsável
por buscar ele e JORGE. Nos locais combinados, sempre próximos a
retornos de rodovias, os chefes indicavam quem seria abordado,
GOALBERTO abordava o veículo, enquanto ele e JORGE tomavam a
vítima de assalto, passando a dirigir o veículo dela. Seguiam para as
proximidades de um motel na região de Barão Geraldo, onde as vítimas
eram obrigadas a fornecer o cartão com a senha. O cartão era
repassado a GOALBERTO, que por sua vez o entregava para os chefes.
As senhas eram passadas pelo telefone e após algumas horas recebiam
a ligação para a liberação da vítima (fls. 448/450).
Os apelantes WESLLEY GOALBERTO e JORGE
não foram ouvidos na Delegacia de Polícia, porquanto indiciados
indiretamente (fls. 329/331 e 469/471).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 13/28
Em Juízo, os réus WESLLEY GOALBERTO,
MURILO e JORGE optaram por permanecer em silêncio quanto aos
fatos, mas afirmaram que não conheciam o corréu GABRIEL antes da
prisão. GABRIEL reiterou, em linhas gerais, a versão apresentada em
solo policial, mas afirmou não ter sido remunerado para receber as
máquinas para o corréu WELLIGNTON (mídia digital). WESLEY
CARRARA, por sua vez, não compareceu à audiência de instrução e
julgamento, tornando-se revel (fls. 909).
O Delegado de Polícia Rui Flavio de Carvalho
Pegolo, ouvido em Juízo, narrou que presidiu as investigações do roubo
contra a vítima Gabriela. Relatou que, em contato com a vítima, teve
ciência do modus operandi, quantidade de autores e característica do
veículo utilizado. Em contato com a guarda municipal, pediu que
verificassem nas câmeras espalhadas pela cidade e, mostrada uma
imagem, a vítima reconheceu um veículo VW/Gol e um dos autores, que
estava no banco traseiro, posteriormente identificado como JORGE.
Durante as investigações com a guarda municipal detectaram que um
veículo Astra/GM dava cobertura ao VW/Gol. Verificou também que um
veículo VW/Gol, com a mesma placa, tinha participado de um sequestro
relâmpago semelhante em Valinhos. Alguns dias depois o Astra/GM foi
abordado com dois indivíduos, WELLINGTON e WESLEY CARRARA e em
seu interior foi apreendido um cartão da empresa “PagSeguro Uol”. Na
Delegacia, WELLINGTON confessou informalmente que arquitetava tudo
na companhia de CARRARA, a quem chamava de “Bomba”, responsável
por contratar os assaltantes, para que os dois mentores nunca fossem
reconhecidos. Além disso, ele mostrou espontaneamente o extrato do
“PagSeguro” com mais de R$100.000,00 em crédito. Diante de tais
informações, realizou a bilhetagem telefônica, com autorização judicial,
constatando que WESLEY CARRARA e WELLINGTON se comunicavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14/28
com WESLLEY GOALBERTO, chegando à identificação deste terceiro
indivíduo, responsável pelo arrebatamento e pela entrega dos cartões
das vítimas para os líderes. Pelo celular de GOALBERTO também
identificaram outras sete ou oito vítimas de crimes praticados com o
mesmo modus operandi. No cumprimento da prisão preventiva de
GOALBERTO, ele estava na companhia de MURILO. Realizado o
reconhecimento fotográfico, a vítima reconheceu o último como um dos
executores. No cumprimento da prisão preventiva deste último
identificaram JORGE, o indivíduo com camisa vermelha mencionado
pela vítima. Posteriormente, também em razão da bilhetagem,
identificaram GABRIEL como o responsável pela aquisição das máquinas
fraudadas, pois ele se comunicava com WELLINGTON, embora não
tenha sido possível constatar o aparelho dele na cena do
arrebatamento. Informou, por fim, que foram identificadas cinco vítimas
de documentos perdidos, que seriam relativas a cinco máquinas (mídia
digital).
A vítima Gabriela Pantano Rangel Constantino
de Araújo relatou que, no dia dos fatos, levava seu filho de 09 anos de
idade à escola em seu veículo, quando um veículo VW/Gol interceptou
sua passagem e dois indivíduos armados a abordaram. Sentou-se no
banco do passageiro dianteiro, com seu filho no colo, enquanto um dos
agentes assumiu a direção e o outro ficou no banco traseiro. O agente
sentado no banco traseiro apontava a arma para a cabeça da criança e
seu filho chorava muito. O VW/Gol do qual saíram os agentes o
seguiram por todo o caminho e eles conversavam o tempo todo com
duas pessoas diferentes. Reviraram seu automóvel e subtraíram
diversos bens. Em determinado momento passaram sua carteira para o
indivíduo que estava no outro carro e exigiram que entregasse a senha
de seu cartão bancário. Ficou com seu filho na condição de reféns dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15/28
agentes por aproximadamente três horas e durante esse tempo eles
recebiam muitas ligações. Nas comunicações com o terceiro assaltante,
o chamavam de “Zica” ou “Parça”. No momento do reconhecimento em
Juízo, disse que três dos réus estavam envolvidos no roubo. MURILO
era aquele que assumiu o controle do seu carro, JORGE ficou com a
arma de fogo na cabeça de seu filho e também se recordou de GABRIEL
no outro carro, não sabendo se dirigia ou se era passageiro do VW/Gol,
esclarecendo que em razão do grande nervosismo sua maior atenção foi
para as duas pessoas que a abordaram portando armas de fogo (fls.
22/23 e mídia digital).
A testemunha Adenilson Bueno da Silva, guarda
municipal, relatou que o veículo GM/Astra estava sendo monitorado e
que, durante um plantão, recebeu a informação da central de
comunicação dando conta que ele havia passado por uma das câmeras
da cidade. Dirigiu-se ao local indicado e, ao avistar o veículo, realizou a
abordagem e conduziu os ocupantes
WELLINGTON e WESLLEY
CARRARA - à Delegacia de Polícia (mídia digital).
A testemunha Guilherme Prestes Brum, arrolada
pela Defesa, declarou que conhecia apenas o apelante GABRIEL, pois
trabalhou com ele como segurança, e que, como um favor ao amigo,
em certa data aceitou receber uma encomenda no endereço em que
seu pai trabalha como caseiro, pois o acusado alegou que no local em
que ele morava o correio não fazia entregas (mídia digital).
Conforme se infere da prova oral produzida,
especialmente pelo relato detalhado fornecido pelo Delegado de Polícia
que conduziu as investigações, restou comprovado o envolvimento de
todos os apelantes na organização criminosa descrita na denúncia, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 16/28
era estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,
voltada à prática de roubos e extorsões, bem como que o veículo
VW/Gol, placas DBV9206/Monte Alegre do Sul, era utilizado pelo grupo
nas empreitadas criminosas, com a ciência de que se tratava de
produto de crime.
Com
efeito,
denota-se
que
a
partir
das
informações fornecidas pela vítima Gabriela, o veículo de apoio
GM/Astra foi identificado e abordado na posse de WELLINGTON e
WESLEY CARRARA, sendo certo que o primeiro confessou
informalmente o esquema criminoso ao Delegado de Polícia. A partir da
bilhetagem, realizada com autorização judicial, foi possível constatar a
presença de ambos e de WESLLEY GOALBERTO na região do
arrebatamento da vítima Gabriela e de outras diversas vítimas, cujos
boletins de ocorrência também foram acostados aos autos (B.Os. n.
1246/17, 1700/17, 1703/17 e 1920/17, lavrados junto ao 4o DP de
Campinas e B.Os. n. 389/17, 310/17, 317/17 e 864/17, lavrados,
respectivamente, junto ao Plantão de Paulínia, Plantão de Valinhos e 7o
DP de Campinas). No momento do cumprimento do mandado de prisão,
GOALBERTO estava na companhia de MURILO, que por ocasião de sua
própria prisão estava na companhia de JORGE, ambos reconhecidos
pessoalmente pela vítima. MURILO, quando ouvido na Delegacia de
Polícia, ainda confirmou a participação no esquema ardiloso, por pelo
menos quatro ou cinco vezes, com a participação dos comparsas
WELLINGTON,
CARRARA,
GOALBERTO
e
JORGE,
apontando
os
primeiros como os líderes do grupo.
Além disso, restou apurado que os agentes
realizavam compras fraudulentas em nome das vítimas, acumulando
créditos em contas “PagSeguro” em nome de terceiros, cujos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 17/28
documentos foram fornecidos por GABRIEL, vulgo “Negocião”, como ele
próprio admitiu em Juízo. Ressalte-se que a alegação de que o apelante
GABRIEL foi enganado por WELLINGTON quanto à destinação das
máquinas não encontra nenhum respaldo probatório, uma vez que a
utilização de documentos de terceiros, por si só, indica o propósito
ilícito de sua aquisição.
Por consequência, inviável a desclassificação da
conduta de GABRIEL para o delito de estelionato, previsto no artigo
171, caput, do Código Penal ou mesmo de reconhecimento de sua
participação de menor importância, uma vez que sua conduta dentro da
divisão de tarefas do grupo era essencial para o sucesso da empreitada
criminosa.
Nesse ponto, vale destacar que o tipo penal
prevê punição àquele que promove, constitui, financia ou integra,
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, de
modo que a comprovada ligação do apelante GABRIEL com o corréu
WELLINGTON é suficiente para que se conclua por sua responsabilidade
criminal.
Evidente, portanto, que todos os apelantes
integravam organização criminosa, que era estável e permanente e
tinha como fim específico a prática de crimes de roubo e extorsão,
restando também inequívoco o liame subjetivo entre os agentes.
Pelas
provas
produzidas,
também
restou
comprovado que o grupo tinha ciência da origem ilícita do veículo
VW/Gol, placas DBV9206/Monte Alegre do Sul, recebido, em proveito
da organização, e utilizado em diversas abordagens, seja porque nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 18/28
celulares dos líderes WELLINGTON e WESLEY CARRARA foram
encontradas fotos e pesquisas de regularidade do automóvel, seja
porque ele era propositalmente utilizado no momento do
arrebatamento, a fim de que aqueles que o ocupavam, ou seja,
WESLLEY GOALBERTO, MURILO e JORGE, não fossem identificados.
Da mesma forma, os elementos acima descritos,
aliados às declarações prestadas pela vítima Gabriela, que reconheceu
pessoalmente os apelantes MURILO e JORGE, precisamente como os
indivíduos que ingressaram em seu veículo e restringiram sua
liberdade,
enquanto
“Zica”,
identificado
como
GOALBERTO,
intermediava a ação com os mentores WELLINGTON e WESLEY
CARRARA, os quais estavam em posse das máquinas “PagSeguro”, não
deixam dúvidas acerca do envolvimento dos sobreditos agentes nos
crimes de roubo e extorsão mediante sequestro.
Por outro lado, embora a vítima Gabriela tenha
aduzido, em determinado momento, que reconheceu o apelante
GABRIEL como um dos indivíduos presentes na ação delitiva, as provas
com relação a ele não foram contundentes, relevando-se insuficientes
para sustentar a sua condenação pelos crimes de roubo e extorsão.
Isso porque, ao ser ouvida em Juízo, a vítima não foi firme quanto ao
reconhecimento de GABRIEL, afirmando que em razão do grande
nervosismo sua maior atenção foi para as duas pessoas que a
abordaram portando armas de fogo. Além disso, a conduta a ele
imputada (acompanhamento no veículo VW/Gol) seria aquela referente
ao apelante GOALBERTO dentro da revelada divisão de tarefas. Como
se não bastasse, a testemunha Rui Flávio, autoridade policial que
acompanhou as investigações, esclareceu que a bilhetagem não
identificou o aparelho celular de GABRIEL nas cenas dos crimes e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 19/28
apelantes WESLLEY GOALBERTO, MURILO e JORGE afirmaram que não
o conhecem.
Considerando, portanto, que não obstante o seu
papel essencial na organização criminosa, inexistem elementos que
liguem o apelante GABRIEL aos crimes de roubo e extorsão mediante
sequestro, não é possível imputar a ele o crime de receptação do
veículo utilizado pelos comparsas durante as ações delitivas.
Inviável, diante deste frágil quadro probatório, a
manutenção do édito condenatório em seu desfavor, impondo-se, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição com
relação aos crimes de roubo, extorsão e receptação, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
De resto, a Defesa sustenta que deve haver o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pois não
houve apreensão e perícia do objeto.
Ocorre que a apreensão e perícia da arma de
fogo utilizada na prática do roubo não são indispensáveis para a
aplicação da sobredita causa de aumento de pena, caso o seu uso possa
ser evidenciado por outros meios de prova, conforme entendimento
consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VALORAÇÃO
DE
TÍTULO
CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PENA-BASE
REDUZIDA AO PISO LEGAL. EMPREGO DE ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO
ARTEFATO
UTILIZADO
NA
SENDA
CRIMINOSA.
SÚMULA
443/STJ.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
PARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20/28
ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME
PRISIONAL FECHADO MANTIDO. GRAVIDADE CONCRETA
DA
CONDUTA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento
de que é despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da majorante do §
2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos
autos, outros elementos de prova que evidenciem a
sua utilização no roubo, como na hipótese, em que
há farta comprovação testemunhal atestando o seu
emprego. (...)4
No presente caso, o uso da arma de fogo no
cometimento do delito restou comprovado pelas declarações da vítima,
que foram firmes e coerentes nesse sentido.
Ressalta-se, ainda, que o potencial lesivo da
arma de fogo é inerente à sua própria natureza. Assim, se a Defesa
entende que o revólver utilizado no cometimento do crime não tinha
poder vulnerante, porquanto defeituoso ou de brinquedo, cabe a ela a
produção de prova em relação a tal alegação, nos termos do artigo 156,
do Código de Processo Penal5.
Nesta esteira, já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO
PENAL). QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA.
APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA
4 HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
26/11/2019, DJe 05/12/2019.
5 Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao
juiz de ofício:
I ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida;
II determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21/28
DE
APREENSÃO
E
DE
EXAME
PERICIAL.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE
PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO.
LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA
EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. COAÇÃO
ILEGAL INEXISTENTE.
1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa
de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art.
157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão
do objeto e a realização de exame pericial para atestar a
sua
potencialidade
lesiva,
quando
presentes
outros
elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego
na prática delitiva (EResp 961.863/RS).
2. O poder vulnerante integra a própria natureza do
artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156
do CPP.
3. Agravo regimental desprovido6.
Em que pese o esforço defensivo, além das
causas de aumento de pena do emprego de arma e do incontroverso
concurso de agentes, a restrição da liberdade da vítima, que incide
como majorante de pena do crime de roubo e qualifica o crime de
extorsão também restou bem demonstrada pela palavra da vítima, que
afirmou ter ficado em poder dos meliantes por cerca de duas a três
horas (mídia digital).
Ademais,
não
há
que
se
cogitar
em
reconhecimento de crime único com base no princípio da consunção,
sob o fundamento de que o crime de roubo constituiu crime-meio para
a consumação do crime de extorsão.
Nesse ponto, a despeito das alegações da
Defesa, considero possível a coexistência dos referidos crimes
patrimoniais, ainda que praticados no mesmo contexto fático.
6 AgRg no HC 457.223/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
04/12/2018, DJe 04/02/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 22/28
Isso porque, embora os crimes de roubo
qualificado e de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima
tenham sido praticados nas mesmas circunstâncias, é certo que o delito
de roubo não consistiu em crime-meio para a consumação do delito de
extorsão, mesmo porque este, de forma diversa do que ocorre no
primeiro, consiste em delito formal e exige a participação ativa do
ofendido.
Portanto, diante da prática de condutas distintas
e com desígnios autônomos, correto o reconhecimento do concurso
material dos delitos. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO. RECONHECIMENTO DO
CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior de
que Ficam configurados os crimes de roubo e
extorsão, em concurso material, se o agente, após
subtrair bens da vítima, mediante emprego de
violência ou grave ameaça, a constrange a entregar
o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar
dinheiro de sua conta corrente (HC 127.320/SP, Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA TURMA,
julgado em 07/05/2015, DJe 15/05/2015) 2. Agravo
Regimental improvido7.
Em caso semelhante, assim já decidiu esta 16a
Câmara de Direito Criminal:
Apelação. Extorsão mediante restrição da liberdade.
Absolvição
quanto
ao
delito
de
roubo
majorado.
Insurgência ministerial. Pleito de condenação nos termos
da denúncia. Acolhimento. Conduta do acusado de
subtrair, mediante grave ameaça e concurso de
agentes, o veículo, dinheiro e aliança, subsume-se
ao crime de roubo. Além disso, em posse dos cartões
bancários do ofendido, exigiu o fornecimento das
7 AgRg no REsp 1702185/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 13/03/2018, DJe 26/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23/28
senhas, efetuando compras, que totalizaram R$
3.000,00. Colaboração da vítima que configura o
crime de extorsão. Prática, portanto, de dois delitos,
em concurso material. Readequação das penas. Negado
provimento ao apelo defensivo, provendo-se o recurso
ministerial8.
Em suma, valoradas as provas produzidas sob o
crivo do contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e
harmônicas, bem como estão em consonância com os elementos de
informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes
para fundamentar o édito condenatório dos apelantes com relação ao
crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.
12.850/13 e também com relação aos crimes previstos nos artigos 157,
§ 2o, incisos I, II e V, 158, § 1o e § 3o e 180, caput, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, exceto com relação ao apelante GABRIEL,
cuja condenação deve ser mantida apenas em razão de seu efetivo
envolvimento com a organização criminosa armada.
Diante das considerações acima tecidas, passo à
análise da dosimetria penal em relação a todos os acusados.
? Organização criminosa armada (artigo 2o, §
2o, da Lei n. 12.850/13):
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o d. juízo a quo corretamente fixou a pena-base
de todos os réus no mínimo legal de 03 anos de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
8 TJSP; Apelação Criminal 0089834-34.2018.8.26.0050;
Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28a Vara Criminal; Data do Julgamento:
10/11/2015; Data de Registro: 28/09/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 24/28
Em seguida, na segunda fase, em razão da
incidência da agravante da reincidência, as penas dos apelantes
GOALBERTO (fls. 553/564 Processos n. 3790/2006 e n. 21033/2008
extinção das penas em 22.11.2012), MURILO (fls. 542/548 Processo
n. 30000852-68.2013.8.26.0114 extinção da pena em 16.01.2015) e
JORGE (fls. 536/541 Processo n. 57292/2005 extinção da pena em
12.06.2012) foram acrescidas de 1/6, resultando em 03 anos e 06
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, enquanto as penas impostas aos apelantes CARRARA e
GABRIEL permaneceu no mesmo patamar.
Na terceira fase, as penas foram majoradas em
1/2, por se tratar de organização criminosa armada, resultando em 05
anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, para GOALBERTO, MURILO e JORGE e 04 anos e
06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, para CARRARA e GABRIEL.
? Receptação (artigo 180, caput, do Código
Penal):
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o d. juízo a quo corretamente fixou a pena-base
de todos os réus no mínimo legal de 01 ano de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em seguida, na segunda fase, em razão da
incidência da agravante da reincidência, nos termos acima expostos, as
penas dos apelantes GOALBERTO, MURILO e JORGE foram acrescidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 25/28
de 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, enquanto a pena imposta
a apelante CARRARA permaneceu no mesmo patamar.
Na terceira fase, à míngua de agravantes ou
atenuantes a serem consideradas, as penas acima aferidas não
sofreram modificações.
? Roubo majorado pelo concurso de agentes,
emprego de arma e restrição da liberdade da vítima (artigo 157, § 2o,
incisos I, II e V, do Código Penal):
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal, sob o fundamento de que “o roubo foi praticado na
presença do filho da vítima, que é criança, e foi ameaçada de morte. A
presença do filho, ainda uma criança, certamente causou temor
acentuado e até pânico na vítima, dada a possibilidade de que ele
sofresse qualquer lesão ou até mesmo pudesse ser morto”. De fato, tal
circunstância justifica o incremento da pena-base, com fundamento no
artigo 59, caput, do Código Penal, não se fazendo necessário laudo
psicológico comprovando dano irreparável. Contudo, em observância ao
princípio da proporcionalidade, reduzo a fração de aumento nesta
primeira fase da dosimetria, de 1/3 para 1/6, fixando a pena-base em
04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Na segunda fase, em razão da incidência da
agravante da reincidência, nos termos acima expostos, as penas dos
apelantes GOALBERTO, MURILO e JORGE foram acrescidas de 1/6,
resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 26/28
de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, enquanto a pena
imposta a apelante CARRARA permaneceu no mesmo patamar.
Nesse ponto, observo que, ao contrário do que
aduzem os defensores dos réus WESLLEY GOALBERTO e WESLEY
CARRARA, não foi reconhecida a agravante genérica prevista no artigo
61, inciso II, alínea “h” (contra criança), do Código Penal, a qual
incidiria, se o caso, nesta fase da dosimetria, de modo que é irrelevante
que a idade do filho da vítima não tenha sido comprovada
documentalmente.
Na terceira fase, as penas foram acrescidas no
mínimo legal de 1/3, em razão das confirmadas causas de aumento de
pena do emprego de arma, do concurso de agentes e da restrição da
liberdade da vítima, resultando em 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
para GOALBERTO, MURILO e JORGE e 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
para CARRARA.
? Extorsão mediante sequestro majorada pelo
concurso de agentes e emprego de arma (artigo 158, § 1o e § 3o, do
Código Penal):
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o d. juízo a quo corretamente fixou a pena-base
de todos os réus no mínimo legal previsto para o crime qualificado, qual
seja, 06 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 27/28
Em seguida, na segunda fase, em razão da
incidência da agravante da reincidência, nos termos acima expostos, as
penas dos apelantes GOALBERTO, MURILO e JORGE foram acrescidas
de 1/6, resultando em 07 anos de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, enquanto a pena imposta a
apelante CARRARA permaneceu no mesmo patamar.
Na terceira fase, as penas foram acrescidas no
mínimo legal de 1/3, em razão das confirmadas causas de aumento de
pena do emprego de arma e do concurso de agentes, resultando em 09
anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal para GOALBERTO, MURILO e JORGE e 08 anos de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal
para CARRARA.
Confirmado o concurso material previsto no
artigo 69, do Código Penal, somam-se as penas acima aferidas aos
condenados por todos os delitos, tornando-se definitivas as
reprimendas em 19 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento
de 52 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (WESLEY CARRARA),
23 anos e 03 dias de reclusão e pagamento de 57 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal (WESLLEY GOALBERTO, MURILO e JORGE) e 04
anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal (GABRIEL).
Por fim, confirma-se o regime inicial fechado em
relação aos apelantes, WESLEY CARRARA, WESLLEY GOALBERTO,
MURILO e JORGE, por ser o único cabível diante da quantidade da pena
privativa de liberdade a eles imposta, superior a 08 anos, nos termos
do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. Já com relação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013112-92.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 28/28
apelante GABRIEL, considerando a sua absolvição parcial, com a
consequente redução da reprimenda que lhe foi imposta, que resultou
superior a 04 anos, mas sem exceder 08 anos, bem como as
circunstâncias pessoais favoráveis, entendo cabível o abrandamento do
regime prisional fixado na r. sentença, do fechado para o semiaberto,
com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, dou parcial provimento aos recursos defensivos, a fim de
reduzir a pena imposta a WESLEY SOUZA CARRARA para 19 anos, 08
meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 52 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, bem como reduzir as penas impostas a WESLLEY
GOALBERTO DE SOUZA, MURILO RODIGUES e JORGE OLIVEIRA SILVA
para 23 anos e 03 dias de reclusão, e pagamento de 57 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, além de absolver GABRIEL DULCE GOMES
da imputação pela prática dos crimes de roubo, extorsão e receptação,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal e, mantida a
sua condenação pelo crime de organização criminosa, alterar o regime
prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi
imposta, do fechado para o semiaberto, subsistindo, quanto ao mais, a
r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator